Tribunal: TCU
Processo: 037.343/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13695/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.343/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Beatriz Martins Tavares Murta (XXX.170.216-XX); Daurin Narciso da Fonseca (XXX.801.776-XX); Edma Marina dos Santos Paula (XXX.710.176-XX); Luciano Luzes Borges (XXX.167.656-XX); Marta Maria da Silva Ferreira (XXX.274.116-XX); Mary Luce Cardoso Ferreira e Ferreira (XXX.975.986-XX); Rubens Roberto Borges (XXX.710.506-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.